Tribunal: TJPA
Processo: 0001332-55.2007.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001332-55.2007.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BERNARDO ARAUJO DA SILVA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da
Comarca de Goianésia do Pará
, nos autos da Ação de
Execução

Fiscal
ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa Bernardo Araújo da Silva EPP, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art.
269
, inciso
IV
, do
CPC/73
, arguindo ter ocorrido a
prescrição

originária
do crédito tributário;

II -
Compulsando os autos, constata-se que o pleito do apelante merece acolhimento, pois restou demonstrado que a ausência de citação do apelado se deu por inércia do Poder Judiciário, visto que o recorrente, quando provocado, diligenciou de forma célere no sentido de impulsionar o andamento processual. Aplicação da Súmula 106 do colendo STJ;

III - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau,
para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo,
para que seja dada continuidade à execução fiscal.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. juízo de Direito da Comarca de Goianésia do Pará que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, declarou a pretensão prescrita e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ingressou com Ação de Execução Fiscal em face de Bernardo Araújo da Silva EPP, inicialmente, pleiteando o pagamento do valor de R$11.741,84 (onze mil, setecentos e quarenta e um mil reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS).

O feito seguiu seu regular processamento, até a sentença que declarou a prescrição da pretensão e a extinção do processo, nos seguintes termos (id n°. 13267263 - Pág. 1/2):

“(...) POR TODO O EXPOSTO, E COM BASE NO ART. 174, DO CTN C/C ART. 219 §§ DO CPC, DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO OBJETO DA PRESENTE EXECUÇÃO, EXTINGUINDO O FEITO COM FULCRO NO ARTIGO 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Sem custas e emolumentos.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id. 13267264; id. 13267315; id. 13267316).

No tocante ao mérito recursal, defende a falta de culpabilidade por parte do Estado em promover a citação do executado.

Argumenta que o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal prevê rito especial, impondo a suspensão do processo por 01 (um) ano e seu posterior arquivamento pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, até que seja encontrado o devedor, providências estas que não foram observados pelo juízo monocrático.

Por fim, pleiteou o conhecimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo.

O apelado não apresentou contrarrazões,

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal proposta em face de Bernardo Araújo da Silva EPP, declarando a prescrição do crédito tributário e julgando extinta a ação com resolução do mérito.

Prima facie,
entendo que assiste razão ao apelante no que tange à nulidade da sentença. Explico.

No caso dos autos, verifica-se que o débito tributário da empresa embargada foi inscrito na dívida ativa na data de 31/01/2002, conforme se comprova na certidão acostada ao processo (id. 13267259 - Pág. 2).

A ação executiva, por sua vez, foi ajuizada no dia 04/10/2004, tendo o Juízo Monocrático determinado a citação do executado em 18/02/2005, cuja diligência não se efetivou.

O apelante, através da petição ajuizada no dia 25/09/2009, requereu a citação do apelado através de Oficial de Justiça (id. 13267261 e 13267262).

Na data de 23/03/2010, o Juízo Monocrático proferiu a sentença ora guerreada, decretando a prescrição originária do débito tributário.

Por conseguinte, pela cronologia apontada, se constata, sem muito esforço, que a sentença ora examinada se encontra em dissonância com a jurisprudência pátria, visto que a petição do apelante requerendo a citação do apelado, por Oficial de Justiça, não foi analisada pela autoridade de 1º grau, o que enseja a aplicação da Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, visto que a demora para citação da embargada ocorreu efetivamente por motivos inerentes ao Judiciário.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. INOCORRÊNCIA QUANTO AO EXERCÍCIO DE 2013. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ.
I. O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário, pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação e o despacho do juiz que ordenar a citação, se posterior à data em que entrou em vigência a Lei Complementar nº 118/2005.
II. Em relação ao exercício de 2013, não há como se decretar a prescrição se a demora se deu nos procedimentos adotados pelo Poder Judiciário.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ( Agravo de Instrumento Nº 70081684037, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 31/05/2019).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ E TEORIA ACTIO NATA. 1
. A execução fiscal foi ajuizada no ano de 1996 para a cobrança de ICMS. Os autos foram extraviados, sendo necessária a ação de restauração. O extravio não se deu por culpa do credor. Assim, tendo sido ajuizada a ação dentro do prazo que alude o artigo 174, do CTN, é de se aplicar a Súmula 106 do STJ
. 2. Quando da sentença da restauração, foi noticiado que a execução fiscal estava suspensa em razão da oposição de embargos, de cujo trecho da decisão não houve insurgência pela parte interessada. Estando suspenso o feito executivo, suspenso está o prazo de decurso da prescrição. 3. Após restaurados os autos, através de sentença judicial datada de 2010, o credor não se manteve inerte na busca pela satisfação do crédito tributário. 4. O credor tomou conhecimento da dissolução irregular da empresa através da certidão do oficial de justiça, datada de 24/07/2014 (fl. 294), nascendo, neste momento, o direito de postular, no prazo de cinco anos, o redirecionamento aos sócios, o que foi feito em fevereiro/2015 (fls. 308/311 e 367/370), sendo que, até o presente momento, não transcorreu o prazo de cinco anos a ensejar a extinção do feito pela prescrição. Decisão singular mantida. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. ( Agravo de Instrumento Nº 70080257173, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 29/05/2019)”

Ademais, ficou constatado que não houve inércia do apelante na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto que quando foi intimado para se manifestar nos autos, diligenciou de forma célere no sentido de impulsionar o andamento processual.

Outrossim, não pode o apelante, que ajuizou a ação em tempo hábil, ser responsabilizado pelas dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais, restando descaracterizada, portanto, a prescrição decretada.

Conclusão

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e dou-lhe provimento, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo,
para que seja dada continuidade à execução fiscal.

É o voto.

Belém, 08 de maio de 2023
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 17/05/2023